Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM 4/04/2024 E SENTENCIADA EM 5/5/2024 (UM MÊS APÓS O AJUIZAMENTO). PROCESSO EXTINTO DIANTE DO FALECIMENTO DO AUTOR, O QUE OCASIONOU A EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em tutela antecipada antecedente, a qual reconheceu a perda do interesse de agir, diante do requerimento de extinção do processo, declarando-se a carência da ação e condenou o réu, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. 1.1. O advogado apelante requer a reforma da sentença para “que os honorários advocatícios sejam majorados e fixados segundo os ditames dos §§ 2o e 3o do CPC”.
2. Honorários de sucumbência. 2.1. Com relação aos honorários de sucumbência, o julgador singular, com toda razão, afastou o valor da causa (R$ 179.790,00) como parâmetro para a fixação da verba, decidindo por arbitrá-los em R$ 2.000,00, com base na equidade. 2.2. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2.3. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante de R$ 17.979,00 se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo sido a ação ajuizada em 4/4/2024 e sentenciada em 5/5/2024, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, veja-se: “Por meio da petição de ID 195222842, o patrono da parte autora comunicou que o médico responsável elaborou relatório de ID 195225245 atestando que a autora não teria mais condições de ser submetida ao tratamento vindicado, por estar em fase final de vida e, por conseguinte, requereu a extinção do processo por perda do objeto.” 2.4. O requerimento de extinção do processo por perda do objeto se deu em 30/4/2024, ou seja, 26 dias depois do protocolo da inicial e, de fato, a autora, infelizmente, veio a falecer no dia 11/5/2024. 2.5. Destarte, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários, fixando-os em patamar condizente com a razoabilidade, proporcionalidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC.
3. No que concerne ao argumento de ser inviável a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado (Tema 1.076 do STJ), cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional (ACO 2988 ED, Tribunal Pleno, DJe-046. Public. 11-03-2022). 3.1. De forma similar, também o STF, no julgamento da Ação Originária 613, fixou os honorários por equidade: “2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) [...]” (AO 613 ED-segundos-AgR, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021). 3.2. Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: “7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor. 8. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda aos requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.” (07133763720238070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 14/12/2023).
4. Considerando que o recurso versa apenas sobre honorários e foi improvido, não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC.
5. Apelo improvido.